Tribunal: TJBA
Processo: 8003746-19.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003746-19.2025.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA SAO PEDRO DE JESUS LOPES Advogado(s): TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS APELADO: MUNICIPIO DE ITAQUARA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REPETIÇÃO SUCESSIVA DE CONTRATOS DE CURTA DURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. TEMA 551/STF. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003746-19.2025.8.05.0138, originário da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumidor, Cíveis e Comerciais de Jaguaquara/BA, tendo como apelante MARIA SÃO PEDRO DE JESUS LOPES e apelado MUNICÍPIO DE ITAQUARA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .